Tribunal: STF
Processo: RE 215291
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
- Pensão por morte do servidor público. Aplicação do artigo 40, § 5º,
da Constituição Federal. 2. Esta Corte já firmou entendimento segundo o
qual esse dispositivo, que é auto-aplicável, determina a fixação da
pensão por morte do servidor público no valor correspondente à
totalidade dos vencimentos ou proventos que ele percebida. Precedentes.
3. Inexigibilidade, por outro lado, da observância do artigo 195, § 5º,
da Constituição Federal, quando o benefício é criado diretamente pela
Constituição. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.